Tribunal: TJPA
Processo: 0800543-14.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800543-14.2023.8.14.0061

APELANTE: DENIS SILVA MEIRELES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Desclassificação para uso. Inviabilidade. Prova robusta de tráfico. Depoimentos de policiais. Validade. Detração penal. Competência do juízo das execuções. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme o art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) se é possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas, e (ii) se o tempo de prisão provisória deve ser considerado para fins de detração penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a prisão e os laudos periciais que identificaram a substância apreendida como cocaína.

4. A alegação de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal não desqualifica o crime de tráfico, tendo em vista a quantidade e as circunstâncias da apreensão, configurando tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Os depoimentos dos policiais envolvidos são considerados idôneos e suficientes para sustentar a condenação, não havendo elementos que comprometam sua credibilidade.

6. A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções, uma vez que a instância recursal não dispõe das informações necessárias para aplicar o benefício de forma segura.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a condenação em seus termos.

Tese de julgamento
: 1. "A condição de usuário de drogas não desqualifica, por si só, o crime de tráfico de entorpecentes quando as circunstâncias fáticas e probatórias indicam a prática da traficância." 2. "A detração penal deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, em conformidade com o art. 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.106544-2/001; TJPA, Apelação 2018.01661237-14.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Denis Silva Meireles
(nascido em
10/04/1985
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
22/11/2023
, doc. ID 19103574, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA,
Dr. Thiago Cendes Escórcio
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 19103482) que, na data de
06/02/2023
, por volta de 15h30min., na
Rua São Paulo
, n° 157, Bairro
Bela Vista
, no município de Tucuruí/PA, os denunciados
Denis Silva Meireles
e
Cristiane Silva de Almeida
foram
presos em flagrante delito
pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial, no dia dos fatos, por volta das 11h30min., uma guarnição da Polícia Militar recebeu um chamado de um transeunte nas proximidades da
AABB
, no bairro
Nova Tucuruí
, o qual alegava a
ocorrência de tráfico de drogas próximo à sua residência
. Este denunciante informou que, em um kit net de fachada verde, no bairro Bela Vista (endereço acima mencionado), havia a concentração de um grupo de usuários de drogas reunidos naquele local, bem como
havia um casal comercializando os entorpecentes
.

Diante disso, a guarnição se dirigiu ao local para averiguar os fatos ora apontados. Sendo que, ao chegar no local, fora possível observar que o local não é de moradia, conforme o que o transeunte apontou na denúncia,
o local é apenas utilizado para o comércio de entorpecentes
.

Diante de tais circunstâncias, a equipe de Polícia solicitou autorização dos denunciados para adentrar na residência, o qual fora
devidamente autorizado por ambos
.

Desta forma, os policiais militares iniciaram a
revista pessoal
, bem como a
revista do local
, sendo possível localizar 02 (duas) lâmpadas, as quais em seu interior continham
02 (duas) porções de substâncias entorpecentes do tipo cocaína, além de uma quantia de R$ 67,00 (sessenta e sete reais) e 03 (três) aparelhos de telefone celular
(dois aparelhos da marca
SAMSUNG
e um aparelho da marca
REDMI
).

Diante de tais circunstâncias, os denunciados foram devidamente conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil junto com o material apreendido, a fim de que fossem adotadas as medidas legais cabíveis à espécie, ocasião em que a autoridade policial lavrou o competente
Auto de Prisão em Flagrante
.

Em
razões recursais
(doc. ID 19103611), a defesa pugna pela
reforma do édito condenatório
, com a
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, pois não há, nos autos, nenhuma prova da mercancia. Argumenta também que
o período da detração tempo de prisão provisória) deve ser computado
, razão pela qual clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19103614), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando que seja
negado provimento
ao recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 19582957).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em primeiro lugar, vale pontuar que, a acusada
Cristiane Silva de Almeida
, mesmo
devidamente intimada
acerca da sentença,
informou que não deseja recorrer da referida decisão
(
Certidão
, doc. ID 19103589).

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, para
desclassificar o crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
. Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
.

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 19103427), do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 19103427 e doc. ID 19103428), do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 19103428), do
Laudo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga Provisório
(doc. ID 19103429) e do
Laudo nº 2023.08.000143-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 19103465), o qual
“obteve resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos (policiais militares)
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

Os policiais militares
João Carlos Gonçalves Costa
,
Denison Ramon da Costa
e
José Nildo Gonçalves Mendes
, todos ouvidos em
juízo
(doc. ID 19103558) foram uníssonos em afirmar que obtiveram a informação de comercialização de entorpecente no imóvel, circunstância que chamou a atenção do popular que procurou a Polícia Militar para relatar o fato. As circunstâncias da prisão corroboram a conclusão sobre a existência de ponto de venda tocado pelos imputados.

A consistência dos depoimentos dos policiais na fase judicial se amolda aos demais elementos probatórios colhidos na fase judicial e extrajudicial.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão em flagrante do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada na posse do acusado
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade. Não há, nos autos, quaisquer elementos que demonstrem a ausência de idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais em questão, razão pela qual devem prevalecer como prova convicta da autoria do delito ora analisado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DIREÇÃO PERIGOSA - RECURSO EM LIBERDADE - REQUISITOS DA PREVENTIVA - SUBSISTÊNCIA -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE
- REDUÇÃO DA PENA - NECESSIDADE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.(...) -
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão dos réus, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação.
- Quando apreendida pequena quantidade de droga (5,5g de cocaína), não se justifica a exacerbação da pena basilar, devendo esta ser reduzida à pena mínima cominada ao tráfico, desde que inexistentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis. - O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente. (TJMG – Apelação Criminal 1.0000.23.106544-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/07/2023, publicação da súmula em 25/07/2023).

É entendimento pacífico que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Nesse sentido, colaciono um julgado de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no
quantum
da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
, os
antecedentes do agente
, as
características da abordagem
, os
objetos apreendidos
e os
elementos produzidos ao longo da instrução processual
. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

No presente caso, embora a defesa alegue que a droga apreendida se destinava ao consumo do apelante, as circunstâncias da prisão em flagrante, bem como a forma e a quantidade em que a droga foi encontrada –
tratando-se de 02 (duas) porções petrificadas da substância entorpecente conhecida popularmente como “cocaína”, embaladas em saco plástico transparente, pesando no total 70,0g (setenta gramas)
, evidenciam a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

2. Da aplicação da detração penal.

Alega o recorrente que seja aplicada a
detração penal, ainda que não haja interferência na fixação do regime prisional inicial
, nos termos do art. 387, §2º, do CPP.

É cediço que, quanto ao benefício da detração,
o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade
, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto, de acordo com o art. 387, §2º, do CPP. Não obstante, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que
é possível a aplicação da detração pelos Tribunais, desde que existam informações suficientes acerca do período de prisão cautelar
.

In casu
, o magistrado acertadamente deixou de aplicar a detração na sentença, por não ter subsídios para tanto, ressalvando que aqui no juízo
ad quem
também não dispomos das informações necessárias para aplicar a detração. Não há como se realizar a detração nesta instância recursal,
por não se saber, seguramente, o efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente
, cabendo ao
Juízo das Execuções Penais proceder ao devido cálculo
.

O pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado é matéria afeta ao Juízo da Execução
, consoante dicção do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que
o contido no artigo 387, §2º, do CPP, destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária
, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Nesse sentido,
verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENCIA. REFORMA DA PENA BASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA E APLICAÇAO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. RESTRITIVAS DE DIREITO E DETRAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.(...)
Em relação a detração da pena, determino que seja verificado pelo juízo de execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei Federal 7.210/84.
(TJE/PA, 2016.02213257-36, 160.516, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-06-02, Publicado em 2016-06-08).

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO DE ATOS DECISIVOS PARA O DESLINDE DA AÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADA. ARMA DE FOGO PORTADA PELO COAUTOR. INDIFERENÇA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE ALCANÇA OS DEMAIS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. COMBINAÇÃO PRÉVIA E DIVISÃO DE TAREFAS BEM DELINEADAS. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INCABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SUPOSTA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DAS MAJORANTES DA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL. OCORRÊNCIA DE DIVERSOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA. CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO INCABÍVEL DIANTE DO QUANTUM DA PENA COMINADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. (...). 10. Quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Nada interfere na estipulação da pena base, como pretende ver a defesa. Por outro lado,
o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

11. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.01661237-14, 189.043, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).

Assim,
o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais
, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2024